Tribunal: TJBA
Processo: 8059416-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059416-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO MAXIMO CLUB RESIDENCE Advogado(s): MARCOS BORGES DA CUNHA APELADO: EDNA DE MELO RODRIGUES SOARES Advogado(s):HELDER SANTOS OLIVEIRA, CLEBSON CONCEICAO MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONDOMÍNIO POR ALAGAMENTO DECORRENTE DE ENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REFERÊNCIA AO HIDROJATEAMENTO COMO FUNDAMENTO ARGUMENTATIVO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a apuração dos danos materiais fosse realizada em liquidação de sentença, mantendo a condenação do condomínio pelos prejuízos decorrentes de alagamento causado pelo retorno de esgoto na unidade da autora. O embargante alegou obscuridade no julgado ao sustentar que a menção à ausência de hidrojateamento das tubulações teria introduzido fundamento não deduzido na petição inicial, em afronta aos arts. 9º, 10, 141 e 492 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a referência à ausência de hidrojateamento das tubulações, utilizada no acórdão como argumento para evidenciar a insuficiência da manutenção preventiva do sistema de esgoto do condomínio, configura obscuridade, inovação da causa de pedir, julgamento extra petita ou violação ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão apresenta redação ambígua ou imprecisa que impeça a exata compreensão das razões de decidir, hipótese não verificada no caso. O acórdão embargado conclui, com base na prova documental e testemunhal, que o alagamento decorreu de falha na conservação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, bem comum cuja administração e manutenção incumbem ao condomínio. A menção à ausência de hidrojateamento não constitui fato novo nem altera a causa de pedir, servindo apenas como fundamento argumentativo para demonstrar que o serviço de sucção das caixas de esgoto, embora realizado, foi insuficiente para prevenir o entupimento da tubulação. A causa de pedir sempre esteve fundada na negligência do condomínio na manutenção das áreas comuns, especialmente da rede de esgoto, de modo que a decisão permaneceu estritamente dentro dos limites objetivos da demanda e do pedido indenizatório formulado. Não há julgamento extra petita nem violação aos arts. 9º, 10, 141 e 492 do CPC ou ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, porque o acórdão não introduziu fundamento estranho ao objeto litigioso nem suprimiu oportunidade de manifestação das partes. O inconformismo do embargante revela mera discordância com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza a modificação do julgado pela via dos aclaratórios. Ainda que rejeitados os embargos, os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 9º, 10, 141, 492, 509, 510, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8059416-41.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante CONDOMÍNIO MÁXIMO CLUB RESIDENCE e como embargada EDNA DE MELO RODRIGUES SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR